Tribunal: CARF
Processo: 18239.006179/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO COLIGIDA NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite que o Colegiado reproduza a fundamentação adotada pela Turma Julgadora de origem, se não houver inovação substancial nas razões nem no acervo documental apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO (GLOSA). DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. TENTATIVA DE CORREÇÃO VIA APRESENTAÇÃO DE ACERVO SEM ATESTE. INIDONEIDADE.
Se for impossível aferir a fidedignidade da novel documentação apresentada com o objetivo de suprir as deficiências motivadoras do lançamento e de sua manutenção pela Turma Julgadora, por ausência de ateste, deve-se manter o acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006179/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.878 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON BENTO NASCIMENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO COLIGIDA NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite que o
Colegiado reproduza a fundamentação adotada pela Turma Julgadora de
origem, se não houver inovação substancial nas razões nem no acervo
documental apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
REJEIÇÃO
(“GLOSA”).
DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. TENTATIVA DE CORREÇÃO VIA
APRESENTAÇÃO DE ACERVO SEM ATESTE. INIDONEIDADE.
Se for impossível aferir a fidedignidade da novel documentação apresentada
com o objetivo de suprir as deficiências motivadoras do lançamento e de sua
manutenção pela Turma Julgadora, por ausência de ateste, deve-se manter o
acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006179/2008-46
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela DRJ/RJ1 (12-
43.820 – fls. 55-58), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição de crédito
tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
PARA A DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. Não tendo sido juntados
pelo interessado documentos que descrevam a natureza das despesas médicas, a fim de
comprovar a previsão legal para a dedutibilidade das mesmas, deve-se manter a glosa.
GLOSA DE DESPESAS. FISIOTERAPIA. RECIBO E DECLARAÇÃO DO
FISIOTERAPEUTA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
O recibo e a declaração do profissional, os quais não identificam o beneficiário do
tratamento, não cumprem as formalidades legais para a dedução da despesa.
GLOSA DE DESPESAS. FONOAUDIOLOGIA. RECIBO E DECLARAÇÃO DO
FONOAUDIÓLOGO. FALTA DE ENDEREÇO. O recibo e a declaração do
profissional, nos quais não constam o endereço do profissional, não cumprem as
formalidades legais para a dedução da despesa.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), lavrado contra o interessado acima qualificado, pela Defis/RJ, referente
ao ano-calendário de 2005. O crédito tributário está demonstrado à fl. 06:
As infrações apuradas foram as seguintes: dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 35.970,00, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
- Foram glosadas as seguintes despesas médicas por falta de previsão legal para sua
dedução:
MEIRE ALVERNE ALBUQUERQUE GARCES R$ 135,00
ANA CLAUDIA DA CUNHA BILATE R$ 135,00
- Foram glosadas as seguintes despesas médicas por não se revestirem das formalidades
legais exigidas (discriminação do serviço prestado, identificação do beneficiário do
serviço - paciente, endereço do profissional, comprovação do efetivo pagamento):
PATRICIA DE BARROS PEREIRA R$ 10.700,00
ZAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA R$ 15.000,00
GIOVANNI ALVES ANDRADE R$10.000,00
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, em 05/09/2008, impugnando a
notificação de lançamento, in totum, tendo juntado os recibos/declarações dos
profissionais que comprovariam o direito à dedução das despesas. Alega, ainda, que os
pagamentos foram efetuados em espécie.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.
Dos requisitos de admissibilidade O interessado tomou ciência da notificação do
lançamento em 12/08/2008 e a impugnação foi protocolada em 05/09/2008. Assim, a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

impugnação é tempestiva, e por reunir os demais requisitos de admissibilidade, dela
conheço.
Do mérito Com relação às despesas médicas glosadas por falta de previsão legal, pagas
à MEIRE ALVERNE ALBUQUERQUE GARCES, no valor R$ 135,00, e à ANA
CLAUDIA DA CUNHA BILATE, no valor de R$ 135,00, o interessado não apresentou
documentação comprobatória.
Portanto, em não havendo documentos que descrevam a natureza das despesas médicas,
a fim de comprovar se haveria previsão legal para a dedutibilidade das mesmas, deve-se
manter a glosa.
Com relação às despesas médicas glosadas por não se revestirem das formalidades
legais exigidas (discriminação do serviço prestado, identificação do beneficiário do
serviço - paciente, endereço do profissional, comprovação do efetivo pagamento),
supostamente pagas à PATRICIA DE BARROS PEREIRA, no valor de R$ 10.700,00,
cabe esclarecer que os recibos/declaração do profissional, juntados pelo interessado, só
fazem alusão a quem teria efetuado o pagamento, sem, no entanto, identificar o
beneficiário da terapia fisioterápica, não cumprindo, portanto, formalidade legal para
dedução da despesa, prevista no art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR/1999).
Como prevê o art. 80, inciso III, eventuais cheques nominativos, se houvessem,
poderiam comprovar os pagamentos efetuados. Contudo, o interessado afirma que os
pagamentos foram efetuados em espécie, em que pese as vultosas quantias despendidas,
o que dificulta sobremaneira a prova dos fatos.
Portanto, mantém-se a glosa.
Com relação às despesas médicas glosadas por não se revestirem das formalidades
legais exigidas (discriminação do serviço prestado, identificação do beneficiário do
serviço - paciente, endereço do profissional, comprovação do efetivo pagamento),
supostamente pagas à ZAKUXE ZARU MENDES DA ROCHA, no valor de R$
15.000,00, e a GIOVANNI ALVES ANDRADE, no valor de R$10.000,00, cabe
esclarecer que nos recibos/declaração dos profissionais, juntados pelo interessado, não
identificam o endereço dos profissionais de fonoaudiologia, apesar de haver do campo
próprio de preenchimento, não cumprindo, portanto, formalidade legal para dedução da
despesa, prevista no art. 80 do Decreto no 3.000/99 (RIR/1999).
Como prevê o art. 80, inciso III, eventuais cheques nominativos, se houvessem,
poderiam comprovar os pagamentos efetuados. Contudo, o interessado afirma que os
pagamentos foram efetuados em espécie, em que pese as vultosas quantias despendidas,
o que dificulta sobremaneira a prova dos fatos.
Portanto, mantém-se a glosa.
É o VOTO. Sala de Sessões da 8a Turma da DRJ/RJO-I – Rio de Janeiro, 10/02/2012.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013, o sujeito passivo, em 28/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta:
a) a tempestividade do recurso voluntário; e
b) que os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) a autoridade fiscal poderia exigir a apresentação
de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução de valores
pagos a título de despesas médicas.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação idônea que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006179/2008-46

No caso em exame, a novel documentação apresentada pelo recorrente não foi
conferida pela autoridade fiscal, conforme se depreende da aposição da expressão “SEM ATESTE”
nas respectivas folhas.
Sem que seja possível confirmar a fidedignidade da documentação, ela não pode
ser utilizada para formar o quadro fático-jurídico necessário à reversão do acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital